Tribunal: CARF
Processo: 10540.721467/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. FATO GERADOR PRÓPRIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativa incide independente do saldo de ajuste ao final do período de apuração, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DENUNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando (i) o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, ou (ii) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721467/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.080 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. FATO GERADOR PRÓPRIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativa incide independente do
saldo de ajuste ao final do período de apuração, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DENUNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando (i) o sujeito passivo
confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este
momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, ou (ii) quando o
contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente o
débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.079, de 17 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10540.721304/2013-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721467/2013-66
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.080 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721467/2013-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ, que negou provimento à
Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra auto de infração pelo qual se formaliza
exigência a título de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas devidas de CSLL.
O contribuinte foi intimado pela autoridade fiscal a esclarecer falta de
recolhimento de estimativas mensais de CSLL, tendo optado pelo lucro real anual apurado por
balancetes de suspensão ou redução. Com base nos balancetes registrados no ano, haveria
antecipação a pagar. O contribuinte respondeu que a obrigação tributária só passaria a existir
após o levantamento do balanço anual.
A autoridade autuante, então, aborda a legislação de regência e demonstra os
valores devidos, os quais consistem em base de cálculo para as multas lançadas. O contribuinte,
devidamente cientificado, apresenta impugnação, alegando: nulidade do auto de infração, por
entender que o lançamento careceria de motivação válida (motivo falso) já que o valor tido por
recolhido teria sido objeto de parcelamento em curso; incluindo-se a cobrança apenas da multa
isolada, pois não ocorreu a efetiva cobrança do crédito tributário parcelado. No mérito, alegou a
existência do parcelamento em curso. Também considera que o parcelamento caracterizaria
denúncia espontânea, afastando a cobrança de qualquer penalidade. Finalmente, alegou o
descabimento da multa, por inadequação ao tipo legal (art. 44, inc. II, b, Lei 9430/1996), já que o
débito principal foi reconhecido em DIPJ, confessado e parcelado antes de qualquer ação fiscal.
O Acórdão da DRJ, no entanto, negou provimento à Impugnação, sob os seguintes
fundamentos:
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. FATO GERADOR PRÓPRIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativa incide independente do saldo de
ajuste ao final do período de apuração, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
Somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência do crédito
tributário os atos em que se verifique a incompetência para lavratura ou decisão, ou a
preterição do direito de defesa. As demais irregularidades, incorreções e omissões não
importam em nulidade e são passíveis de saneamento.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando (i) o sujeito passivo confessa a
infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este momento extingue a
sua exigibilidade com o pagamento, ou (ii) quando o contribuinte declara a menor o
valor que seria devido e paga integralmente o débito declarado, e depois retifica a
declaração para maior, quitando-o.
Assim, o Acórdão da DRJ manteve a cobrança da multa isolada, por se tratar de
fato gerador distinto do objeto de parcelamento (pois a multa foi lavrada pela falta de
recolhimento de estimativas, enquanto o crédito tributário parcelado é relativo ao ajuste anual, o
saldo devido ao final do período de apuração), afastou a alegação de nulidade do auto de infração
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.080 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721467/2013-66

e refutou a alegação de denúncia espontânea (por força da aplicação da Nota Técnica COSIT no
19, de 12 de junho de 2012, pois não há que se confundir portanto, a confissão de dívida -
exeqüibilidade do débito – no caso de parcelamento - que sequer é causa de extinção do crédito
tributário, mas de suspensão - com o instituto da denúncia espontânea). Logo, não há que se
confundir a obrigação de recolher a estimativa apurada com o saldo ao final do período de
apuração, apesar de integrá-lo. Finalmente, manteve as intimações ao domicílio fiscal do
contribuinte (Súmula CARF n.110).
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde repisa os
argumentos já apresentados na Impugnação, centrado nos seguintes pontos: ausência de
motivação válida para o lançamento em face da adesão ao programa de parcelamento antes da
ação fiscal; a existência de denúncia espontânea pelo parcelamento e a necessidade de
afastamento da hipótese punitiva e; inadequação da multa ao tipo legal em virtude de
inexistência do lançamento de ofício pela fiscalização.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma, para apreciação e decisão.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de multa isolada
decorrente do não recolhimento das estimativas de IRPJ devidas relativas
ao ano-calendário 2010.
A Recorrente alega que antes mesmo antes de findar o ano-calendário de
2010, aderiu a programa de parcelamento junto da Receita Federal do
Brasil, com o intuito de regularizar sua situação fiscal, não havendo que
se falar em recolhimento de estimativa, uma vez que o crédito principal
(real), encontrou-se definitivamente lançado e incluído no programa de
parcelamento.
Contudo, como se sabe o recolhimento por estimativas é opção do
contribuinte prescrita no art. 2o da Lei n. 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (Regulamento)
Assim, uma vez tendo o contribuinte optado pelo referido regime, está
sujeito a suas regras de apuração e potenciais infrações por seu
descumprimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.080 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721467/2013-66

Nesse aspecto, dispõe o artigo 35 da Lei n° 8.981/95 que a pessoa
jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em
cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso.
O descumprimento da sistemática enseja a multa prescrita nos art. 43 e
44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei n°11.488/07.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No caso, o parcelamento do imposto ao final do ano-calendário não é
suficiente para afastar a exigência ora em litígio, por não estar atrelada ao
cumprimento da obrigação principal ao final do período, o que se infere
inclusive da possibilidade de lançamento caso tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
E se isso é verdade, referido parcelamento não tem o condão de atrair a
inteligência do art. 138 do CTN, posto que se admitido o raciocínio
estaríamos subvertendo toda a lógica das estimativas, bastando que os
contribuintes parcelassem o débito ao final do ano para que pudessem
passar o ano inteiro sem recolher qualquer tributo, sem se sujeitar a
qualquer penalidade, conforme bem esclarecido no acórdão recorrido:
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, vigente à época
dos fatos, ao tratar da falta ou insuficiência de pagamento da estimativa, em seus
arts. 15 e 16, esclareceu que, verificada a falta de pagamento do imposto por
estimativa após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá
tanto a multa de ofício isolada sobre a estimativa não recolhida como o imposto
devido com base no lucro real apurado no encerramento do ano-calendário,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.080 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721467/2013-66

“Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o. As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado
mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o ‘caput’ sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
(...)
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II – o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto. (negritamos)
(...)
Nisto, resta clara a distinção entre as exigências, em que, ainda que a falta de
recolhimento de estimativas durante o curso do ano calendário se converta em
saldo a pagar ao final do período de apuração, permanece a obrigação mensal,
em que, não cumprida, dará ensejo à penalidade específica.
Tampouco merece guarida o argumento de que no caso concreto não
haveria lançamento de ofício, pois foi constituído auto de infração
específico para a cobrança da referida multa isolada.
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos acima prolatados.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital